Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724119-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual fixada multa de 10% sobre o valor da causa: “Vê-se no ID157002230 que foi cumprida a determinação intimação do início dos atos necessários à penhora de faturamento do executado ICESP, conforme decisão de ID129482536, tendo o Sr. Oficial de Justiça intimado o executado na pessoa de seu Pró Reitor, Sr. Aparecido Pimentel Ferreira, apresentando-o ao Sr. Administrador Judicial, para que o mesmo pudesse dar cumprimento à ordem de penhora. Na petição de ID157100518 o Sr. Administrador Judicial narra que, apesar de esclarecido do objeto do mandado, o Sr. Pró Reitor teria inviabilizado o início da administração da penhora, sob a alegação de que estava ocupando o cargo a poucos dias e de que não tinha conhecimento das atribuições de seu setor financeiro. Já na petição de ID157204647 a parte autora assevera que o Sr. Aparecido Pimentel não ocupa o cargo a pouco tempo, pois constaria de seu perfil no LinkedIn ser funcionário do grupo educacional há 13 anos e Pró Reitor Acadêmico desde fevereiro de 2022. Entende haver litigância de má fé pelo descumprimento injustificado da penhora e por tal motivo postula a aplicação de multa contra a executada. Pleiteia também a expedição de novo mandado para cumprimento com auxílio de força policial, além de fixação de multa diária de R$ 150.000,00. Pois bem. Considerando o certificado pelo Sr. Oficial de Justiça e as informações trazidas pelo Sr. Administrador Judicial, verifico que houve descumprimento injustificado da diligência, não tendo a parte executada franqueado acesso do Sr. Administrador Judicial para que cumprisse a determinação de penhora de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, conforme determinado na decisão de ID129482536, incidindo a executada ICESP na conduta defesa prevista no art. 80, inc. IV, do CPC. Assim, na forma do art. 81 do CPC, condeno a executada ICESP a multa de 10% do valor atualizado da causa. Determino a intimação da executada ICESP de que deve franquear imediatamente o acesso do Sr. Administrador Judicial, Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Junior, OAB/DF 12.163, aos dados de seu faturamento, a fim de possibilitar o cumprimento da ordem de penhora de 30% de seu faturamento bruto mensal, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor da execução, sem prejuízo de eventual configuração de crime de desobediência, que será apurado pelas instâncias competentes. Dou à presente decisão força de mandado a ser cumprido em quaisquer das unidades do ICESP onde funcione seu setor financeiro, seja no endereço QS 05, Rua 300, Lote 01, Águas Claras/DF ou no endereço QE 11, Área Especial C/D - Bloco E, Guará I. Acaso persista o descumprimento injustificado, em caso de estrita necessidade, autorizo a requisição de força policial, nos termos do art. 782, §2o, do CPC. Fica a parte autora intimada de que deverá acompanhar o presente mandado, encaminhando email à Central de Mandados (coama@tjdft.jus.br) a fim de estabelecer contato com o Sr. Oficial de Justiça, ajustando o acompanhamento do cumprimento do mandado pelo Sr. Administrador Judicial.” – ID 157401129 na origem (processo n. 0738184-48.2019.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “3. O presente agravo de instrumento é originário de cumprimento de sentença instaurado por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, ora agravado, em face de INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP (ora agravante), HELANE HONÓRIO PAIVA DE BEZERRA DE MELO, AGNALDO MENEZES DANTAS, ALFREDO CRUZ JUNIOR e ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA, no qual intenta o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais (reconhecidos em sede da ação de execução n° 2010.01.1.006666-9 ajuizada pelo Banco de Brasília/BRB contra aqueles executados). 4. Na busca de satisfação do débito, o agravado requereu a penhora do faturamento da instituição de ensino ora agravante, o que foi deferido no percentual de 30% (trinta por cento) sendo nomeado administrador judicial (decisão de ID 132397164 dos autos principais). 5. Ao que interessa ao presente recurso, em decisão de ID 157490082, o d. juízo a quo entendeu que houve descumprimento da r. ordem, uma vez que não fora franqueado o acesso ao Sr. Administrador Judicial para que cumprisse a determinação de penhora de 30% do faturamento bruto mensal do ICESP, condenando a agravante na multa do art. 81 CPC no importe de 10% do valor atualizado da causa: ( ) 6. Entretanto, conforme se verá, o r. recurso foi protocolizado tempestivamente, o que torna, portanto, indevida a multa fixada.” (grifei) – ID 48000042, p. 4. Afirma não ter descumprido a ordem judicial: “7. Data vênia, as circunstâncias fáticas existentes no presente caso não conduzem à aplicação de multa. 8. O DD. Juiz condenou a Agravante ao pagamento de multa de 10% sob o valor da causa em razão da não apresentação de documentos para cumprimento da ordem de penhora do faturamento, ao argumento trazido pela agravada de que “o Sr. Aparecido Pimentel não ocupa o cargo a pouco tempo, pois constaria de seu perfil no LinkedIn ser funcionário do grupo educacional há 13 anos e Pró Reitor Acadêmico desde fevereiro de 2022”. Razão pela qual “entende haver litigância de má fé pelo descumprimento injustificado da penhora e por tal motivo postula a aplicação de multa contra a executada.” 9. No entanto, confira-se a sequência dos fatos: 10. Em decisão de ID 129482536 prolatada em 28.06.2022 foi determinada a penhora do faturamento bruto mensal do ICESP: ( ) 11. Após nomeação e compromisso do Sr. Adminsitrador Judicial, foi expedido mandado de penhora para ser cumprido nos seguinte termos: “O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário, MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, contato@migueloliveira.adv.br, +55 61 3328-5830, na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação.” ( ) 12. No cumprimento do r. mandado foi obteve-se a informação que o setor financeiro do ICEPS poderia ser encontrado no endereço QS 05, RUA 300, LOTE 01, AREAL, ÁGUAS CLARAS-DF, tendo sido expedido novo mandado de penhora para este endereço. 13. Como resultado da diligência, o Sr. Oficial de Justiça foi recebido pela Sra. Pró-Reitora que informou que o representante legal do ICESP “podem sem encontrados no seguinte endereço: RUA CORONEL JOAQUIM COSTA, 523, CENTRO, MONTES CLAROS-MG, CEP 39400-049” ( ) 14. Entretanto, veja que nenhum mandado foi encaminhado para r. endereço. 15. Sobreveio decisão que determinou a expedição de novos mandados para os endereços indicados pelo agravado em petição de ID 152941982 (novamente para os mesmos endereços, Guará e Águas Claras). 16. Novamente, recebido pela i. Pró-Reitora, o Sr. Oficial de Justiça deixou de cumprir a intimação do representante legal do ICESP, mesmo porque aquele endereço não era a sede da agravante: ( ) 17. Diante disso, foi prolatada nova decisão judicial de ID 156013477 que determinou o cumprimento da decisão “em quaisquer dos endereços mencionados, desde que identificada como ICESP”: ( ) 18. Em petição de ID 15700518, o Sr. Administrador Judicial relatando que houve “a negativa de acesso ao AJ, restando inviabilizado o início da administração da penhora determinada. Como justificativa para não cumprir a ordem judicial, o Pró-Reitor alegou que estava ocupando o cargo a poucos dias e que não tinha conhecimento das atribuições do setor financeiro, restando evidenciado, ainda, que houve a troca de informações por telefone com um suposto assessor jurídico que referendou o descumprimento da ordem judicial.” 19. Após petição do agravado, sobreveio a decisão de ID 157401129 que fixou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. 20. Pois bem. Como se sabe litigância de má-fé pressupõe um comportamento processual desleal e doloso, de forma a desvirtuar os princípios e a finalidade do processo, podendo ser aplicada apenas em casos extremos, onde qualquer das partes, no âmbito do processo, de forma ostensiva negar ou distorcer grosseiramente a verdade com a clara intenção de induzir a erro o julgador e de prejudicar a parte contrária, é que será razoável considerá-la litigante de má-fé com a consequente aplicação das sanções processuais correspondentes. 21. No caso em tela, não há se falar nos requisitos para aplicação de multa e ainda mais em percentual tão alto e gravoso. A fundamentação da aplicação da multa se dá pela suposta recusa do Sr. Aparecido em fornecer a documentação solicitada uma vez que “que estava ocupando o cargo a poucos dias e que não tinha conhecimento das atribuições do setor financeiro”. O que não é uma inverdade. Em que pese o Sr. Aperecido já atuar na institução há anos, veja que a atribuição do cargo de Pró-Reitor Administrativo era antes ocupada pela Sra. Zenilde Ruas, que inclusive recebeu o Sr. Oficial de Justiça e o Sr. Adminsitrador Juridical por outras vezes como demonstram as certidões alhures. 22. Não houve informação falta ou sequer dolo e má-fé capazes de conduzir a aplicação de multa. Como bem lançado pelo Agravado em sua petição, o Sr. Aparecido era Pró-Reitor de Ensino. Exercia funções completamente distintas da do Pró-Reitor Administrativo. 23. E mais! Tanto não houve recusa que os documentos solicitados foram apresentados (petição de ID 159950153). 24. Veja que o ICEPS tem como represente legal o seu presidente, conforme estatuto, e, atualmente, o cargo é exercido pelo Sr. Thiago Queiroz Borges Muniz e a função de diretor financeiro é exercida pelo Sr. Ruy Adriano Borges Muniz: ( ) 25. Veja que, conforme certidão de ID 160060602, bastou contato com o Sr. Diretor que todos os documentos foram franqueados. Isto porque, ele e o Sr. Presidente são os representantes legais do ICESP, conforme determinava o mandado de intimação retro. 26. Se houvesse sido expedido o r. mandado de penhora ao endereço do Sr. Presidente, conforme orientou a Sra. Pró-Reitora, certamente a ordem seria prontamente cumprida. O que não se pode admitir é que o cumprimento de uma ordem judicial emitida para ser cumprida pessoalmente na pessoa do representante legal, seja feita em qualquer outra que não lhe representa. 27. Veja a ata de eleição da diretoria do ICEPS corrobora, inclusive, com o endereço onde se acham os seus representantes: ( ) 28. Com efeito, na análise da aplicação da multa por litigância de má-fé, os extremos são desaconselháveis, pois, se por um lado, a negligência na punição resulta em provável perpetuação da conduta desleal, por outro lado, a punição exacerbada, sem a inequívoca verificação dos fatos ensejadores da sanção, acaba por inibir a parte, intimidando-a, até mesmo, na defesa de interesses legítimos. 29. No que atine às ressalvas e ponderações na aplicação da multa por litigância de má-fé, salutares são os dizeres de Cândido Rangel Dinamarco: ( ) 31. E mais! A multa foi fixada em percentual absurdo de 10% do valor atualizado causa. A presente execução ultrapassa o valor de R$1.000.000,00. A fixação de multa nesse percentual se mostra demasiadamente excessiva. Nesse sentido: ( )” (grifei) – ID 48000042, pp. 5 a 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “32. Por fim, impõe-se a urgente atribuição de efeito suspensivo ao agravo, em aplicação do art. 1019, inc. I, CPC/2016. 33. No que toca ao fumus boni iuris, todos os argumentos expostos só podem levar à conclusão de que a r. decisão agravada foi equivocada, já que não restam presentes os requisitos para aplicação de multa, uma vez que não houve má-fé, dolo ou alteração da verdade dos fatos! 34. Por outro lado, a existência do periculum in mora é inequívoca, eis que a r. decisão agravada determina o pagamento de multa no percentual de 10% do valor atualizado da causa, que, em última atualização em agosto/2019, ultrapassava os R$1.400.000,00.” (grifei) – ID 48000042, p. 13. Requer ao final: “a) a imediata atribuição de efeito suspensivo para, na forma autorizada pelo art. 1019, I, CPC/2015, suspender a decisão agravada que determinou a aplicação de multa de 10% sobre valor atualizado da causa em razão da inexistência de requisitos para aplicação de multa de má-fé; b) a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões; c) o conhecimento e provimento do agravo para, tornando definitivo o efeito suspensivo concedido, anular a decisão agravada para que seja revogada a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa aplicada nos termos do art. 81, CPC; d) pela eventualidade, caso não seja este o entendimento deste d. Tribunal, que seja a multa fixada em percentual não superior a 1%.” (grifei) – ID 48000042, pp. 13/14. Preparo recolhido (IDs 48000045 e 48000046). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que condenou o agravante/executadoo ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0738184-48.2019.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 18/12/2019 por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS em desfavor de INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP (agravante/executado), HELANE HONÓRIO PAIVA DE BEZERRA DE MELO (executada) e ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA (executada), em que requerido o pagamento da quantia de R$ 913.804,01 (novecentos e treze mil oitocentos e quatro reais e um centavo) – ID 52594966. Em 28/6/2022, em razão das diligências infrutíferas, deferida a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa agravante/executada, até o limite do débito, de R$ 1.443.340,48: “1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 1.443.340,48 (ID129327137). 2. Indique, a parte exeqüente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administradordepositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. AdministradorDepositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito.” (grifei) – ID 129482536 na origem. Em 26/7/2022, nomeado o administrador-depositário (ID 132397164), o qual aceitou o exercício do encargo (ID 133115457). Em 24/2/2023, certificado pelo oficial de justiça que não realizada a penhora por estar o setor financeiro localizado em endereço diverso: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/02/2023, às 13:47, dirigi-me à(ao) QE 11, ÁREA ESPECIAL B, BLOCO C/D, GUARÁ I BRASÍLIA-DF, onde NÃO PROCEDI À PENHORA de bens do INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, tendo em vista que fui informado pelo funcionário Thiago Alves Dantas, RG 1643772392/BA, que o setor financeiro daquela empresa fica no endereço QS 05, LOTE 01 - Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71961-540, telefone (61) 3046-9700.” – ID 150390745. Expedido mandado para o endereço indicado, novamente não logrado êxito na penhora, oportunidade em que a pró-reitora forneceu outro endereço, dessa vez no Estado de MG, conforme certidão de 10/3/2023: “Certifico e dou fé que, cumprimento ao r. mandado, dirigi-me à QS 05, RUA 300, LOTE 01, AREAL, ÁGUAS CLARAS-DF em 08.03.2023, às 10h35. Na ocasião, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA DO FATURAMENTO determinada, pois fui informado pela pró reitora Zenilde Ruas Santana, CPF 88816737620, que ela não possuía poderes para assinar o auto como depositária fiel. Certifico, ainda, que foi fornecido telefone do setor operacional do grupo ICESP, 38-98777059, no qual fui atendido pela sra. Cinthia Santana, que declarou que os responsáveis pelo setor financeiro do grupo e com atribuição para assinar o auto de penhora podem sem encontrados no seguinte endereço: RUA CORONEL JOAQUIM COSTA, 523, CENTRO, MONTES CLAROS-MG, CEP 39400-049. Pelo relatado, recolho ao pje para as medidas cabíveis.” (grifei) – ID 151957664. Determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca do noticiado na certidão acima, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS (exequente/agravado) alegou ser válida intimação de pessoa jurídica recebida por qualquer funcionário da empresa, bem como no endereço e que mantém sua sede ou filial. Requereu a expedição de novo mandado para realização da penhora de 30% do faturamento, constando expressamente a necessidade de acompanhamento/notificação do administrador judicial: “5. Pelo exposto, requer seja expedido novo mandado para determinar a penhora de 30% do faturamento da empresa adversa, conforme deferido por Vossa Excelência e ainda, que conste expressa necessidade de acompanhamento/notificação por meio do Oficial do Justiça ao Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior – OAB/DF 12.163, endereço eletrônico migueloliveira@migueloliveira.adv.br, telefone 61 3328.5830 e 61 99981-4474, cabendo a empresa a organização interna para dar êxito ao início dos descontos diante da disposição do seu financeiro. INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP • QE 11 Área Especial B, Bloco C/D, Guará I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71020- 621; • QS 05, LOTE 01 - Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71961-540, telefone (61) 3046-9700; 6. Por fim, requer determinação para que o Oficial de Justiça entre em contato com o advogado descrito abaixo para maior efetividade na diligência.” – ID 152941982, p. 2. Decisão de ID 152975837 na origem, deferido o pedido formulado pelo exequente, determinada a expedição de novo mandado de penhora. Novo mandado expedido, diligência que restou mais uma vez infrutífera: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, distribuído em 28.03.2023, pelo que realizei agendamento para cumprimento e dirigi-me à QS 05, RUA 300, LOTE 01, AREAL, ÁGUAS CLARAS-DF em 03.04.2023, às 10h10, acompanhado do Administrador Judicial Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior, OABDF 12163. Na ocasião, DEIXEI DE INTIMAR O(A) REPRESENTANTE LEGAL DE INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA ICESP, CNPJ 01.194.019/0001-89, conforme determinado no mandado, pois a pró reitora do estabelecimento que funciona no endereço supra sob o nome ICESP, sra. Zenilde Ruas Santana, CPF 888.167.376-20, declarou que a unidade estabelecida no local tem outro CNPJ e outra razão social, apesar de utilizar o nome ICESP, alegou, ainda, que só responde como pró reitora pelas questões atinentes à unidade do endereço do setor Areal, recusou-se a receber a intimação, após orientação do setor jurídico da empresa e apresentou documento que indica que no local se estabelece a empresa Única Educacional LTDA, CNPJ 10.739.240/0001-66 e outro documento que demonstra que o endereço de registro do executado INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA ICESP, CNPJ 01.194.019/0001-89, é na QE 11, AE, BLOCO E, GUARÁ-DF (imagem anexada), unidade com a qual a declarante afirmou não possuir vínculo. Ante o relatado, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA determinada. Recolho o mandado sem integral cumprimento e, desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos, além do que, SUSCITO dúvida ao Juízo competente quanto ao prosseguimento na diligência ante à situação descrita.” (grifei) – ID 154515239. Em 11/4/2023, o exequente alegou haver “fortes indícios de que os procuradores do ICESP fazem pouco caso do judiciário, ludibriam o Oficial de Justiça e tentam ludibriar o Administrador-Depositário para não fazer valer as ordens emanadas por este D. Juízo”. Argumentou que “no site da instituição os mesmos dois endereços constantes dos mandados e dos CNPJs juntados são os mesmos mencionados” (ID 155174986, pp. 3/4). Destacou haver quase 1 (um) ano de tentativa de cumprimento do mandado de penhora. Em 12/4/2023, em nova tentativa de cumprimento do mandado, o oficial de justiça novamente não procedeu à penhora: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/04/2023, às 16:23, dirigi-me à(ao) QE 11, ÁREA ESPECIAL, GUARÁ I/DF, onde NÃO PROCEDI À PENHORA de bens do INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, visto que fui informado pela Assistente de Coordenação, Sra. Flávia Santos, que a sede da instituição, sua área financeira e seus representantes legais, Sr. Aparecido e Sra. Ana Angélica, estão no endereço QS 5, Lote 1 - Águas Claras/DF, CEP 71961-540, telefone (61) 3035-9500.” – ID 155866903. Pela decisão de ID 156013477, determinado dever a intimação da decisão que fixou a penhora de 30% do faturamento bruto mensal ser levada a efeito em qualquer das unidades da executada “Ante o exposto, defiro o pleito autoral, para determinar que a intimação da decisão de ID129482536, de penhora de 30% do faturamento bruto mensal da executada ICESP, até o limite do débito de R$ 1.443.340,48, ocorra em quaisquer das unidades do executado ICESP onde funcione seu setor financeiro, seja no endereço QS 05, Rua 300, Lote 01, Águas Claras/DF, CEP 71.961-540, ou no endereço QE 11, Área Especial C/D – Bloco E, Guará I, CEP 71.020-651. Dou à presente decisão força de mandado de penhora. Consoante determinado no item 4 da decisão mencionada, o Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. Pela Teoria da Aparência, o Sr. Oficial de Justiça deverá se dirigir à Unidade do executado em quaisquer dos endereços mencionados, desde que identificada como ICESP, intimando a parte executada na pessoa daquele que se identificar como responsável pela chefia ou administração no local. Eventual resistência injustificada ao cumprimento da determinação configurará a conduta proscrita de litigância de má fé nos termos do art. 80 do CPC e sujeitará a parte executada à multa de 10% do valor do valor corrigido da causa, além de eventual indenização por prejuízos causados, honorários e despesas processuais. Fica a parte autora intimada de que deverá acompanhar o presente mandado, encaminhando e-mail à Central de Mandados (coama@tjdft.jus.br) a fim de estabelecer contato com o Sr. Oficial de Justiça, ajustando o acompanhamento do cumprimento do mandado pelo Sr. Administrador Judicial. – ID 156013477, pp. 4/5. Em 28/4/2023, certificado o cumprimento da diligência pelo oficial de justiça no endereço de Águas Claras da empresa executada: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, distribuído em 20.04.2023, pelo que realizei agendamento para cumprimento e dirigi-me à QS 05, RUA 300, LOTE 01, AREAL, ÁGUAS CLARAS-DF em 28.04.2023, às 10h, acompanhado do Administrador Judicial Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Junior, OABDF 12163. Na ocasião, PROCEDI À PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO conforme determinado (auto anexo) e INTIMEI INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA ICESP (CNPJ 01.194.019/0001-89) do inteiro teor do mandado e da penhora realizada, na pessoa do pró reitor Aparecido Pimentel Ferreira, CPF declarado 905.610.669-49, oportunidade em que esse tomou ciência, recebeu cópia do mandado e do auto de penhora e foi apresentado ao Administrador Judicial para o devido cumprimento da ordem de penhora nos moldes determinados. Nada mais a relatar, recolho o mandado ao pje para as medidas cabíveis.” – ID 157002230 na origem. Em 29/4/2023, o administrador-depositário nomeado nos autos informou que a ordem não restou cumprida: “Acompanhados do Oficial de Justiça Roberto de Morais e dos advogados Davi Rodrigues Ribeiro e Joel Rodrigues de Andrade Neto, ingressamos no endereço indicado no mandado para cumprimento da penhora de 30% do faturamento do executado. Fomos recebidos pelo Pró-Reitor Acadêmico Aparecido Pimentel Ferreira, portador do CPF no 905.610.669-49, que foi devidamente advertido pelo senhor Oficial de Justiça acerca do cumprimento do mandado, cabendo ao executado franquear ao Administrador Depositário o acesso ao faturamento da instituição executada. Apesar de claramente esclarecido o objeto do mandado a ser cumprido, houve a negativa de acesso ao AJ, restando inviabilizado o início da administração da penhora determinada. Como justificativa para não cumprir a ordem judicial, o Pró-Reitor alegou que estava ocupando o cargo a poucos dias e que não tinha conhecimento das atribuições do setor financeiro, restando evidenciado, ainda, que houve a troca de informações por telefone com um suposto assessor jurídico que referendou o descumprimento da ordem judicial.” (grifei) – ID 157100518 na origem. Em 2/5/2023, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS (exequente/agravado) requereu a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, entre outros pedidos: “(i) primeiramente, a aplicação de multa de 10% do valor corrigido da causa e condenação em novos honorários advocatícios, considerando a efetiva resistência ao cumprimento das determinações deste D. Juízo, já previsto no mandado de ID. 156013477, considerando inclusive a previsão no próprio mandado sobre eventual resistência injustificada; (ii) considerando estar o Administrador Judicial já estar empossado de suas atividades, para que se evite novas manobras jurídicas, REQUER A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO, para cumprimento em plantão, com o auxílio de força policial, para fazer valer as medidas impostas pelo juízo para início dos trabalhos do Administrador Judicial, sob pena de prisão de qualquer pessoa que obste o acesso do Administrador Judicial, para que proceda à penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal do ICESP, considerando a teria da aparência, lavrando o respectivo Auto no valor do débito: R$ 1.443.340,48 (um milhão e quatrocentos e quarenta e três mil e trezentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), principalmente diante dos indícios de que o financeiro da IES será retirado daquele local, conforme os termos do vídeo com link: https://youtu.be/92RlEkMjDWo em seus minutos 4min a 5min; (iii) por fim, requer desde já a aplicação de multa diária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por dia, ou seja, 10% do valor atual da dívida que se requer a penhora, caso a IES continue a descumprir as ordens judiciais sob qualquer motivo.” – ID 157204647, p. 6. Sobreveio a decisão agravada em 3/5/2023 que condenou a executada/agravante à multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do art. 81 do CPC (ID 157401129 na origem). O Código de Processo Civil dispõe expressamente que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, bem como “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (arts. 5o e 6o). No caso, como já dito, diversas foram as tentativas de cumprimento do mandado de penhora, sendo que ora os representantes da empresa executada/agravante situados no endereço do Guará diziam que os responsáveis para receberem a intimação estariam localizados no endereço de Águas Claras/DF e vice-versa. Além disso, houve o descumprimento por parte do pró-reitor da empresa. Portanto, demonstrado que o agravante opôs resistência injustificada ao andamento do processo ao apresentar ao Oficial de Justiça informações incorretas quanto ao endereço do setor financeiro da instituição com intuito manifestamente protelatório, fato que indica que faltou com os deveres de lealdade e boa-fé que devem guiar os atores do processo, o que configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, IV do CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” E, em sede perfunctória, a multa se encontra nos parâmetros dispostos no art. 81 do CPC, tendo sido fixada no patamar máximo em razão da reprovabilidade da conduta: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.” Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, há obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil. O art. 80, da mesma lei processual, prevê, como uma das hipóteses para a aplicação da multa por litigância de má-fé, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 2. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC). 3. Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1400879, 07333737720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA EM PRIMEIRO GRAU E EM GRAU RECURSAL. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA PROPRIEDADE DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80, II, IV, CPC. MULTA APLICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA QUE JUSTIFICA A PENALIDADE. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. ( ) . 4. Por alterar da verdade dos fatos, apresentando versões contraditórias acerca da propriedade de bem objeto de constrição, sem um mínimo de seriedade, opondo, ainda, resistência injustificada ao andamento do processo, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que condenou a parte agravante nas penas por litigância de má-fé, nos exatos termos do artigo 80, incisos II e IV c/c artigo 81 do CPC. 5. A conduta processual do agravante que exorbita a esfera do direito de recorrer contra a decisão que entendeu contra si desfavorável enseja a condenação nas penas de litigância de má-fé neste grau recursal. 6. O artigo 774 do Código de Processo Civil determina que as partes assumam comportamento leal e colaborativo no processo, no intuito de conferir efetividade ao princípio da cooperação na fase de execução. Assim, são vedadas as condutas que contrariam a boa-fé processual ou que, por renitência da parte, sejam capazes de causar embaraço ou obstar a satisfação do crédito exequendo. 7. Havendo pela parte executada a oposição maliciosa à execução, com o emprego de ardis e meios artificiosos, comportamento este contrário à lealdade e cooperação processuais, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (TJ-DF 07135522420208070000 DF 0713552-24.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, subsumindo-se a conduta da agravante à hipótese legal prevista no inciso IV do art. 80 do CPC, revela-se correta a multa aplicada com base no art. 81 do referido diploma legal. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora